Tribunal: TJDFT
Processo: 0752192-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0752192-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF em relação aos d. JUÍZOS DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF e DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Consta dos autos originários (Proc. 0769903-61.2023.8.07.0016) que IDELVAN ALEXANDRINO LOIOLA, por meio da Defensoria Pública, ajuizou ação de obrigação de fazer contra o DISTRITO FEDERAL, endereçada ao Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, em que pretende, dentre outros pleitos: 1) a antecipação dos efeitos da tutela para que o réu providencie, de forma imediata, o acolhimento institucional; 2) subsidiariamente, caso o acolhimento imediato não seja viável, o pagamento de um valor diário de R$150,00 (cento e cinquenta reais) para hospedagem e alimentação em estabelecimento privado; e 3) No mérito, que seja julgado procedente o pedido, confirmando-se a antecipação da tutela concedida. Atribuiu-se o valor causa em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). A ação tem pretensão ao acolhimento institucional do autor, pessoa idosa [50 (cinquenta) anos], em situação de rua no Distrito Federal, e possuidor de deficiência física na mão. Apesar essa última peculiaridade, o autor declara estar “apto para realizar todas as atividades do dia a dia, como, por exemplo subir escadas (e dormir em beliche), deambular, tomar banho, se alimentar, etc. sem necessidade de assistência”. Como o autor está em reabilitação por uso de substância psicotrópica, fazendo ingestão de carbamazepina e acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS AD, não é recomendável seu acolhimento em casas de abrigamento localizadas no Areal, as quais são frequentadas predominantemente por usuários de entorpecentes, situação que pode resultar em recaídas no tratamento do autor. O feito foi distribuído inicialmente ao JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA que declinou da competência em favor da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, assim consignando: Trata-se de ação em que pretende o autor a condenação do réu ao fornecimento de vaga para seu acolhimento institucional. Estabelecem os artigos 1o e 3° da Resolução n. 12, de 3/10/2019, do eg. TJDFT que é competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal as ações que versem sobre saúde pública do Distrito Federal. Em razão da condição de vulnerabilidade do autor, mister que o processamento e o julgamento do feito se deem na vara especializada. Ademais, presente feito não se inclui entre as exceções trazidas pelos incisos I, II e III do artigo 3° da referida resolução, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta deste juízo. Nessas razões, DECLINO da competência em favor da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Remetam-se os autos (art. 64, §3o, do CPC), via Distribuição, com as homenagens de estilo. I. (ID 180236399). Por sua vez, o Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal recebeu os autos e declinou em favor do JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por REQUERENTE: IDELVAN ALEXANDRINO LOIOLA, em desfavor do Distrito Federal, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer abrigamento adequado em local que respeite sua dignidade e direitos fundamentais ou, subsidiariamente, o pagamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia, para hospedagem em estabelecimento privado. Atribui à causa o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). O feito foi distribuído inicialmente ao 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, que se declarou incompetente. I _ DA COMPETÊNCIA A Resolução no 01/2022 do Tribunal Pleno do TJDFT alterou a competência desta 5a Vara da Fazenda Pública especializando-a no processamento de ações afetas à saúde pública. Nesse sentido, o caput do art. 3o, a seguir transcrito: Art. 3o Competirá à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal processar e julgar as ações sobre saúde pública do Distrito Federal, ressalvadas. Por sua vez, a Constituição Federal, em seu artigo 198, prevê que "as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único de saúde. Contudo, no presente caso concreto não se pretende a obtenção de um serviço de saúde pública, fornecido pelo SUS e regulamentado na Lei 8.080/1990 e, sim, o acolhimento institucional, com fulcro na assistência social garantida pela Constituição Federal, no princípio da dignidade da pessoa humana e na Lei no 8.742/93. Senão, vejamos: Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. VI - a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. (Incluído pela Emenda Constitucional no 114, de 2021) Art. 1o A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Art. 2o A assistência social tem por objetivos: I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, (...) II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos; III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. Art. 23. Entendem-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei. § 1o O regulamento instituirá os serviços socioassistenciais. § 2o Na organização dos serviços da assistência social serão criados programas de amparo, entre outros: I - às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, em cumprimento ao disposto no art. 227 da Constituição Federal e na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); II - às pessoas que vivem em situação de rua. (grifou-se). O abrigamento de pessoas em situação de rua não se inclui no conceito de saúde pública, tampouco se vincula às diretrizes de assistência à saúde do SUS e do Ministério da Saúde. Cuida-se, na verdade, de um serviço de natureza diversa (assistência social), vinculado à outra secretaria (Secretaria de Estado da Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES), com princípios distintos e fundamentado na política de assistência social. De outro lado, a inicial não veio instruída com relatório médico descrevendo um quadro clínico de adoecimento físico ou mental, tampouco houve prescrição de tratamento com fármaco, intervenção cirúrgica, insumo e/ou internação hospitalar. A parte autora também não narra eventual negativa de atendimento em unidade da Secretaria de Saúde do Distrito Federal ou demora injustificada de acesso ao serviço de saúde prescrito por profissional competente. Ela afirma que teve seu pedido de acolhimento negado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES/DF. Nesse cenário, estimo que a negativa de acolhimento no presente caso tem por parâmetro de controle um conjunto de regras absolutamente distinto do regramento próprio e específico do SUS, sendo que este constitui em si mesmo o conceito constitucional de Saúde Pública, ao passo que aquele diz respeito à prestação de um serviço de assistência social, previsto em artigo autônomo da Constituição Federal. Como se pode perceber, à toda evidência, a presente demanda não se vincula ao âmbito de aplicação normativa da Resolução n. 01/2022 do Tribunal Pleno do e. TJDFT, notadamente por não fazer parte do conceito de Saúde Pública, não estar fundada em seus princípios e tampouco subsumir-se a qualquer item da legislação específica do SUS e da SES-DF. Inclusive, na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça foi definido o Enunciado 10, específico quanto ao tema, nos seguintes termos: O cumprimento de pleitos judiciais que visem à prestação de ações ou serviços exclusivos da assistência social não devem ser impostos ao Sistema Único de Saúde (SUS). A incompetência absoluta do Juízo deve ser reconhecida, portanto, para preservar a higidez do processo e evitar eventual futura alegação de nulidade. De outro lado, em que pese o valor da causa, o Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública já declarou que o pedido não se inclui da competência dos Juizados. Assim, é caso de distribuição aleatória a uma das outras Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. 1 _ Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas da Fazenda Pública. 1.1 _ Redistribuam-se os autos de imediato, haja vista que não há previsão de recurso contra a presente decisão, nos termos do art. 1.015, do CPC. (ID 180282328). Ao final, o JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF suscitou o presente conflito de competência, com lastro nos seguintes fundamentos: O Juiz de Direito da Sétima Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, órgão de primeira instância do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, vem, com a devida reverência, com fulcro nos artigos 951 a 959 do Novo Código de Processo Civil e nos artigos 205 a 209 do RITJDFT, suscitar CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face da decisão dos Excelentíssimos Juízes de Direito da 5a Vara de Saúde e Fazenda Pública do Distrito Federal e do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que declinaram, sucessivamente, da competência do presente feito (IDs 180236399 e 180282328). É o relato necessário. Trata-se de ação de conhecimento em que a parte autora postula tutela de urgência visando abrigamento do idoso em Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI conveniada com a Rede Pública do Distrito Federal, e em caso de impossibilidade, assunção dos custos em Instituição Particular de Longa Permanência. Com efeito, nos termos do Estatuto do Idoso, o direito à internação é medida de competência do SUS: Lei no 10.741/2003, art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. § 1o A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de: (...) IV – atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural; Assim, falece a este juízo competência para processar e julgar a presente demanda. Data máxima vênia, as ações do SUS não se restringem apenas aquelas previstas na Lei no 8.080/90, pouco importando a Secretaria do Estado do DF que vai atuar no caso em tela, pois o abrigamento de idoso está, conforme estipula lei mais específica (Estatuto do Idoso), dentro das ações de competência do SUS. Ademais, estabelecem os artigos 1o e 3° da Resolução n. 12, de 3/10/2019, do eg. TJDFT que é competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal as ações que versem sobre saúde pública do Distrito Federal. Em razão da condição de vulnerabilidade do autor, mister que o processamento e o julgamento do feito se deem na vara especializada. Além disso, o presente feito não se inclui entre as exceções trazidas pelos incisos I, II e III do artigo 3° da referida resolução, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta deste juízo. E, caso assim não entenda Vossa Excelência, a competência passa a ser o Juizado Fazendário do DF, pois a causa não traz nenhuma complexidade ou restrição que afasta aquele juízo, ainda mais diante dos termos do IRDR no 3/TJDFT. Posto isso, declaro-me incompetente para processar e prestar qualquer ato jurisdicional que diga respeito a estes autos, e encaminho os autos a esse Colendo Tribunal de Justiça, para que seja dirimido o conflito negativo ora suscitado. Pugnando, também, ao Eminente Desembargador Relator para que em consonância ao que reza art. 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, designe um dos juízos suscitados competentes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias. (ID 180408111) Eis o relatório. Decido. Recebo o presente conflito. Em análise preliminar, razão não assiste ao d. Juízo Suscitante. Com o advento da Resolução 12 do Tribunal Pleno do TJDFT (03/10/2019), com as alterações promovidas pela Resolução 1 (02/02/2022)[1], a 5a Vara da Fazenda Pública, agora denominada, 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, sem prejuízo de sua competência originária, tornou-se competente para conhecimento e processamento de novas ações que versem sobre saúde pública. A teor do art. 3o da aludida resolução, são exceções à competência do Juízo Especializado: a) as ações que versam sobre responsabilidade civil; b) as ações civis coletivas e c) as ações que derivarem da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei 12.153/2009. A controvérsia reside em estabelecer se a ação originária é de questão de saúde pública ou de assistência social. O presente caso concreto, ao que tudo indica, não pretende a obtenção de serviço de saúde pública e sim de assistência social, na modalidade acolhimento institucional, de pessoa idosa, em situação de vulnerabilidade (morador de rua) e deficiente. Apesar de tais circunstâncias singulares, o autor foi seguro em pontuar estar com sua saúde resguardada, na medida do possível. Ora, não há, na petição inicial, indícios de que o autor pretenda qualquer tipo de atendimento médico, ambulatorial, farmacêutico e, muito menos, como quer levar a crer o Juízo Suscitante, de internação hospitalar. O abrigamento de pessoas em situação de rua não se inclui no conceito de saúde pública, não sendo, pois, correlacionado às diretrizes de assistência à saúde do Sistema Único de Saúde regida, nesta Capital, pela Secretaria de Estado de Saúde. Entretanto, em casos de surgimento de necessidade em razão de enfermidade ou acidente, nada impede que haja interligação para salvaguardar ambos direitos – saúde e social, o que, contudo, não se releva, a priori, no caso proposto. Em verdade, a assistência social a que pretende o autor originário é vinculada à Secretaria de Estado da Secretaria de Desenvolvimento Social, escapando, pois, dos limites de competência da Vara Especializada. Interessante ressaltar que o pleito inicial não há meandros sobre a necessidade tratamento médico ou internação hospital, não se podendo classificar o abrigamento com esta última modalidade de intervenção médica. Por isso, não há narrativa de negação ou demora injustificada do ente público em promover quaisquer serviços de saúde à parte autora. Em verdade, a negativa do ente público ocorreu porque “o requerente não tem conseguido acessar com plenitude os equipamentos públicos de serviço social (CRAS, CREAS, CENTRO POP e Restaurante Comunitário) devido à greve da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES). Cabe observar ainda que, conforme Certidão contida no Processo SEI no 00401-00036050/2023-16, foi solicitada vaga em unidade de acolhimento ao requerente à Central de Vagas, porém, não houve êxito”. Diante desse cenário, não se infere questão relacionada à saúde que justifique a tramitação no feito na 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Há, ao que tudo indica, a responsabilidade civil do ente público em fornecer abrigo institucional a pessoa idosa, portadora de deficiência e em situação de vulnerabilidade (morador de rua). O caso apresenta o valor da causa de pequena monta (R$ 1.500,00), não superando o valor de alçada dos Juizados Especiais [60 (sessenta) salários-mínimos]. Entretanto, ao que tudo indica, a pretensão do autor demandará maior complexidade, na medida em que objetiva a disponibilização de abrigamento em unidade social para pessoa com as peculiaridades do autor, já mencionadas, podendo haver inclusive perícia para aferi-las. Logo, a complexidade do quadro denota a necessidade de se afastar a competência dos Juizados Especiais para processamento da ação originária, devendo ser competente para julgar o feito o Juízo Fazendário. Ante o exposto, em atenção ao disposto no art. 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2] e no art. 955 do Código de Processo Civil[3], designo o d. JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, ora Suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se a presente decisão aos d. Juízos acima citados, devendo serem prestadas as informações pelos três Juízos. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no art. 208 do RITJDFT[4]. Após, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 3o Competirá à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal processar e julgar as ações sobre saúde pública do Distrito Federal, ressalvadas: I — as ações que versam sobre responsabilidade civil; II — as ações civis coletivas; III — a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, firmada na Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009. § 1o A 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal terá competência residual para processar e julgar os feitos relacionados no art. 26 da Lei no 11.697, de 13 de junho de 2008, constantes em seu acervo processual. § 2o Não haverá redistribuição dos feitos relacionados no art. 26 da Lei no 11.697, de 2008, da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para as demais Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. (NR) [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [3] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [4] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.